Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-88.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003649-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NILSON FLORENTINO DE SOUZA - CPF: 062.173.541-87 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL -
PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

2.

O trânsito em julgado impede a rediscussão de temas apreciados.

3.

Provimento do recurso para que haja a liquidação individualizada do julgado.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
NILSON FLORENTINO DE SOUZA
contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na fase de cumprimento de sentença, promovida em face do Município de Cuiabá, no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que a sentença proferida afronta a coisa julgada material.

Pugna pela reforma da sentença a fim de
“cassar a sentença que extinguiu o processo, e, de consequência, determinar a nomeação de Perito Judicial para deslinde das questões técnicas próprias desta fase processual da liquidação por arbitramento, com os corolários em direito”.

Tempestividade certificada – id. 91734080.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça – id. 113431976.

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido e pugna pela manutenção do
decisum
– id. 91734083.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nos casos em que é necessária a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022